Tribunal: TJDFT
Processo: 0040491-55.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040491-55.2015.8.07.0001 RECORRENTE: RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: MARIA INES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. 1. Embora não se revele abusivo a previsão de prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), sendo inclusive razoável para eventuais ajustes na finalização da obra, não pode caracterizar caso fortuito ou motivo de força a exigência de Relatório de Impacto de Trânsito (RIT), ainda que no decorrer da construção do empreendimento imobiliário. 2. Inviável caracterizar caso fortuito ou motivo de força maior a ocorrência de entraves burocráticos para a concessão da Carta de Habite-se, pois são altamente previsíveis e inerentes ao negócio de incorporação imobiliária. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Tema 970, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 4. Na hipótese de atraso na entrega do imóvel, deve ser adotado como termo final da mora a data do recebimento das chaves, e não da mera obtenção do habite-se ou de sua averbação, pois só com a obtenção das respectivas chaves é que podem os compradores fruir efetivamente do imóvel. 5. Recurso parcialmente provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 393, 396, 421 e 422, todos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando não serem as responsáveis pelo atraso na entrega do imóvel, ante a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Defendem, assim, o não cabimento da condenação ao pagamento de indenização suplementar. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 393, 396, 421 e 422, todos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030